Tribunal: TJMT
Processo: 1036568-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036568-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), HUGO FRANCISCO SALDAN - CPF: 061.176.131-99 (APELADO), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA FUNDADA EM INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo DETRAN/MT contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Hugo Francisco Saldan, anulou ato administrativo que cassou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O impetrante alegou ausência de notificação e inexistência de processo administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa, sendo a penalidade aplicada com base em infração de trânsito supostamente cometida em 2019, ainda no período de Permissão Para Dirigir, embora já possuísse CNH definitiva desde 2020 e exercendo atividade profissional que exige habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o mandado de segurança é via processual adequada para impugnar a cassação da CNH nos moldes em que foi realizada; (ii) determinar se é válida a cassação de CNH definitiva com base em infração cometida durante o período de PPD, sem prévia instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível quando comprovado por prova pré-constituída o direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato da autoridade coatora, sendo adequada sua utilização para impugnar cassação de CNH imposta sem procedimento administrativo prévio.

4.

A documentação constante nos autos comprova que o impetrante possuía CNH definitiva válida e exercia atividade profissional que exigia habilitação, sendo surpreendido pela cassação do documento sem qualquer notificação ou processo administrativo instaurado.

5.

A cassação da CNH definitiva com base em infração cometida durante o período da PPD exige, nos termos do art. 265 do CTB, decisão fundamentada proferida em processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, conforme também exige o art. 5o, LV, da Constituição Federal.

6.

A expedição da CNH definitiva pela própria Administração Pública gera a presunção de regularidade e consolidação da situação jurídica do condutor, sendo incabível sua revogação posterior, sem observância do devido processo legal, com base em fato anterior à sua emissão.

7.

A ausência de instauração de processo administrativo, aliada à demora de mais de quatro anos desde a suposta infração, ofende os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da razoabilidade, sobretudo em caso em que a Administração autorizou posterior mudança de categoria da CNH.

8.

A alegação de que a penalidade decorre de processo automático e legal não afasta a necessidade de procedimento administrativo específico quando já emitida a CNH definitiva, sob pena de se transformar expectativa de direito em supressão de direito adquirido.

9.

O controle exercido pelo Judiciário, no caso, limita-se à legalidade do ato administrativo, não configurando indevida invasão na esfera de discricionariedade do Poder Executivo, mas sim garantia de respeito aos direitos fundamentais.

10.

A cassação sumária da CNH sem o devido processo legal compromete o direito ao trabalho do impetrante, cuja atividade profissional depende diretamente da posse de habilitação regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; art. 6o. CTB, arts. 148, §§3o e 4o; art. 265. Resolução CONTRAN no 723/2018, art. 28, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG, Tema 138; STF, Súmula 473; TJ-MT, Agravo no 1000815-94.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 12.04.2023; TJ-MT, AI no 1029415-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 05.02.2025; TJ-BA, Apelação 0041557-03.2010.8.05.0001; TJ-GO, Acórdão 872859; TJ-PA, Remessa Necessária Cível 0003600-55.2013.8.14.0051.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por HUGO FRANCISCO SALDAN, concedeu a segurança para anular a decisão administrativa que ordenou a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do impetrante.

Na origem, o impetrante alegou que em 21
.
04
.
2024, foi surpreendido ao consultar o aplicativo da Carteira de Habilitação Digital e descobrir que sua CNH havia sido cassada, baseando-se em infração supostamente cometida durante o período de Permissão Para Dirigir (PPD), especificamente em 21
.
07
.
2019. Sustentou que não foi notificado previamente sobre qualquer processo de cassação, não houve instauração de processo administrativo para apurar os fatos e que a cassação ocorreu de forma sumária, sem oportunidade de defesa, aproximadamente 4 anos após a emissão da CNH definitiva, prejudicando seu sustento, já que exerce atividade remunerada como operador de máquinas agrícolas.

O magistrado de primeiro grau, após análise do caso, concluiu pela ilegalidade do ato administrativo, destacando a ausência de devido processo legal, e concedeu a segurança pleiteada, anulando a decisão que ordenou a cassação da CNH do impetrante.

Inconformados, os apelantes apresentaram recurso alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita por ausência de direito líquido e certo fundamentado em prova pré-constituída.

No mérito, sustentam que: o cancelamento da CNH definitiva ocorreu de forma automática e legal, conforme o artigo 148 do CTB e a Resolução no 723/2018 do CONTRAN; não há necessidade de instauração de procedimento administrativo específico, pois os artigos 21 e 28, §2o da Resolução no 723/2018 dispensam tal formalidade; o contraditório e a ampla defesa são assegurados no processo de autuação das infrações; os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade; o Poder Judiciário não pode intervir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos recursais e pugnou pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

O Ministério Público Estadual, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025